Tribunal: STF
Processo: RE 442813
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPMF. Entidade de previdência privada fechada. Contribuição dos associados. Ausência de imunidade. Fundamentos não atacados. Incidência das Súmulas 283 e 284.



    1. No acórdão recorrido, aplicou-se a pacífica jurisprudência da Corte, no sentido propugnado na ADI nº 939, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 18/3/94, no tocante ao IPMF, afastando-se a incidência sobre as movimentações financeiras referentes ao período de 1993, em observância ao princípio da anterioridade.



    2. Não foram atacados os fundamentos da decisão em que se concluiu, com base na pacífica jurisprudência da Corte, pela inexistência de imunidade às entidades de previdência privada fechada, que concedem benefícios aos filiados mediante contribuições pactuadas. Incide, no caso, a inteligência da Súmula 283 e a Súmula 284 da Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.